Tribunal: TJDFT
Processo: 0719365-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS VINCENDAS E INADIMPLIDAS. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. CORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas, cujo cumprimento das obrigações correspondentes se opera em prestações sucessivas, sendo possível a inclusão na condenação das obrigações devidas no curso do processo até o pagamento, por aplicação subsidiária do art. 323 do CPC e de acordo com a jurisprudência.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.